Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011103-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADA:- PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1011103-09.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito, e ainda determinou a suspensão da AGC enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19.
O agravante alega que a blindagem e o prosseguimento do processo, inclusive da Assembleia Geral de Credores, não pode perdurar por período indeterminado, além do que a recuperanda deve comprovar o impacto financeiro decorrente da pandemia, o que não ocorreu.
Aduz que, conforme a Resolução n. 314 do CNJ, os prazos processuais foram retomados a partir de 4-5-2020 na hipótese de processos eletrônicos, e por isso é injustificável a prorrogação indiscriminada motivada por requerimentos genéricos formulados pelas recuperandas, majorando sobremaneira o ônus dos credores.
Argumenta que o decisum viola os artigos 55 e 56, caput e § 3o da Lei n. 11.101/2005.
Defende a possibilidade de a AGC ser realizada de forma virtual.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito, e ainda determinou a suspensão da AGC enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento. Se o Recurso for provido no mérito, ele terá atendida sua postulação com a reforma da decisão atacada.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator